Tribunal: TJDFT
Processo: 0745010-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno das decisões monocráticas proferidas pelo relator, a fim de permitir que a questão posta em debate possa ser revista pelo Colegiado.
2. A Taxa SELIC deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, que corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Tal metodologia, não acarreta anatocismo, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, simultaneamente, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente.
3. Não há inconstitucionalidade na Resolução 303 do CNJ, norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4o, do ADCT.
4. Resta afastada a aplicação da Súmula 523 do STJ, eis que a hipótese dos autos não trata de débito tributário.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.